Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705608-49.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM CUSTEAR AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA PACIENTE EM HOSPITAL PARTICULAR APÓS A SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. TEMA 1.033 DO STF. APLICABILIDADE. RESSARCIMENTO PELA TABELA DO SUS. PAGAMENTO POR REGIME DE PRECATÓRIO. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. É dever do Estado prestar assistência médica e garantir o acesso da população aos meios necessários à recuperação de sua saúde. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado deve ser contado a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, uma vez que, a partir desse momento, resta caracterizada a omissão estatal quanto à prestação do serviço de assistência à saúde. 3. Comprovada a necessidade de internação da parte autora em leito de UTI de hospital privado, bem como a inserção do seu nome na central de regulação, deve o ente público arcar com a integralidade das despesas hospitalares desde então. 4. O excelso STF definiu por meio do Tema 1.003, a seguinte tese: “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. 5. Considerando que a internação da paciente em leito de UTI decorreu de ordem judicial, aplica-se a tese do Tema 1.033, devendo o ressarcimento ser feito utilizando-se a tabela do SUS. 6. O pagamento à instituição hospitalar privada constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência. Logo, não deve ser imposto ao hospital particular o ônus de aguardar o pagamento de um precatório, devendo ser imediatamente ressarcido pelos custos despendidos no tratamento da paciente, afastando-se, portando, o pagamento por regime de precatório. 7. Considerando que a parte autora foi vencedora no pedido inicial, deve o Distrito Federal arcar integralmente com o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto responsável pelas despesas geradas com o tratamento da paciente em rede privada de saúde, em consonância com o princípio da causalidade. 8. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3o, c/c §§ 4o a 6o, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, todos do art. 85, do CPC. 9. Remessa oficial não provida. Apelo parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de prequestionamento e não com intuito protelatório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal, aduzindo, em suma, que deve ser aplicado o regime de precatório para o pagamento das despesas geradas com o tratamento da paciente em rede privada de saúde. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, afastar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio” (ID Num. 51845790 - Pág. 1) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 100 da CF. Cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017